Tribunal: TJPA
Processo: 0002032-14.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002032-14.2019.8.14.0012

APELANTE: NERIVALDA VIANA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E FURTO. ART. 157 E ART. 155, C/C ART. 69, TODOS

DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA COM A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por NERIVALDA VIANA DE SOUZA
, contra sentença que a condenou à pena total de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 155 e 157, c/c art. 69, todos do CPB. A defesa requer a absolvição da apelante por insuficiência de provas e negativa de autoria, com base no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal, e subsidiariamente pela reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar as práticas delitivas e (ii) verificar a possibilidade reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
materialidade e autoria dos crimes cometidos restaram comprovadas por meio do Auto de Apresentação e apreensão de objetos de ID 21588036, bem como pelos depoimentos das vítimas RAYLENE DOS SANTOS TAVARES e RONALDO REIS DE BARROS em fase inquisitorial corroborada pelos depoimentos das testemunhas em juízo.

4. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado para os crimes cometidos, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), sido elas avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, devendo ser
mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, art. 155, art. 69, e art. 59; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

NERIVALDA VIANA DE SOUZA
, inconformada com a sentença que a condenou à pena total de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 155 e 157, c/c art. 69, todos do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição da apelante por insuficiência de provas e negativa de autoria, com base no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal, e subsidiariamente pela reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que, no dia 13/03/2019, por volta das 18h, na Rua Euclides Figueiredo, nº 140, bairro do Bom Sucesso, Cametá-PA, a recorrente, mediante violência e grave ameaça, com auxílio de uma faca de cozinha, subtraiu uma rede de dormir, lençóis, uma mochila, um relógio e a importância de R$ 5,00 (cinco) reais das vítimas RAYLENE DOS SANTOS TAVARES e RONALDO REIS DE BARROS. Depreende-se dos autos, que na data e hora acima mencionados, a vítima RAYLANE chegava em sua residência de moto-táxi, efetuou o pagamento do serviço, momento em que a recorrente percebeu que a vítima estava guardando o troco, aproximou-se e, com auxílio de uma faca, exigiu que a ofendida lhe entregasse o dinheiro, aparelho celular, relógio e mochila. A vítima, após entregar seus pertences, correu para dentro da casa de um vizinho e se trancou, contudo, a apelante continuou a ameaças a vítima, instante que os demais vizinhos apareceram e a sentenciada, para disfarçar sua conduta criminosa, passu a gritar para a vítima o seguinte: “... VOCÊ QUER FICAR COM MEU MARIDO...”. Nesse instante, a vítima RONALDO surgiu para socorrer RAYLANE, percebeu que a apelante havia furtado sua rede de dormir e seus lençóis, momento em que conteve a criminosa até a chegada da guarnição policial,”
fato ocorrido na comarca de Cametá/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa requereu a absolvição do apelante, por insuficiência de provas e negativa de autoria, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria dos crimes cometidos restaram comprovadas por meio do Auto de Apresentação e apreensão de objetos de ID 21588036, bem como pelos depoimentos das vítimas RAYLENE DOS SANTOS TAVARES e RONALDO REIS DE BARROS em fase inquisitorial corroborada pelos depoimentos das testemunhas em juízo.

A apelante, em seu interrogatório, exerceu seu direito ao silêncio, porém, em sede policial, confessou ter subtraído os bens da vítima RONALDO REIS DE BARROS.

A
vítima
RAYLENE DOS SANTOS TAVARES, apesar de não ter prestado depoimento em juízo, suas declarações em sede policial fora corroboradas pelos depoimentos testemunhais em

juízo, que comprovaram a autoria da prática do crime de roubo cometido pela apelante,
relatando que “
no dia 13/03/2019 14h30 estava chegando de mototáxi em casa, vindo da escola senai e ao paga-lo utilizou uma nota de R$50,00 e recebeu R$45,00 de troco; Que a nacional que aqui soube se chamar NERIVALDA estava próximo e viu quando a depoente estava guardando o dinheiro no bolso da calça; Que com uma faca NERIVALDA a ameaçou e exigiu que a entregasse o telefone celular e o dinheiro, que respondeu que não possuía celular e entregou uma nota de R$5,00; Que NERIVALDA então exigiu que entregasse a mochila e o relógio que estava usando; Que entregou os pertences e saiu correndo para uma casa de um vizinho que estava com a grade aberta, momento em que a faca caiu da mão de NERIVALDA; Que então se trancou na casa do vizinho e NERIVALDA do lado de fora continuou a ameaçando; Que populares se aproximaram para ver o que estava acontecendo e NERIVALDA gritava com a depoente "VOCE QUER FICAR COM MEU MARIDO" (TEXTUAIS) para despistar o roubo que estava fazendo; Que seu vizinho RONALDO chegou neste momento e deteve NERIVALDA; Que reaveu a mochila e o relógio; Que a polícia foi até o local e conduziu NERIVALDA para esta unidade policial”
.

Já a vítima RONALDO REIS DE BARROS, apesar de não ter prestado depoimento em juízo, suas declarações em sede policial foram corroboradas pelos depoimentos testemunhais em

juízo, que comprovaram a autoria da prática do crime de furto cometido

pela apelante,
relatando
“
que no dia 13/03/2019 por volta de 14h30m estava dentro de sua residência na companhia de sua sogra MARIA DA SILVA; Que estava deitado quando MARIA o chamou dizendo que haviam entrado na casa e furtado uma rede e um lençou que estavam no varal; Que correu para fora da casa e encontrou a nacional que aqui soube se chamar NERIVALDA VIANA DE SOUZA com a rede e os lençóis furtados: Que NERIVALDA também estava com uma mochila nos braços; Que tomou-os de NERIVALDA e a segurou até a chegada a polícia militar. Que a mochila pertencia a sua vizinha RAYLENE que acabara de ter sido roubada por NERIVALDA
.”

A testemunha ELIEL TAVARES PAES, policial militar, em juízo, narrou que “
quando chegaram ao local do fato a acusada já estava detida por populares e por uma das vítimas, e receberam a notícia de um segundo delito. Afirmou que conhecia a acusada por ser usuária de drogas. Disse que a denunciada contou que pegou os pertences da vítima Ronaldo porque ele estaria devendo um programa para ela e que a moça (Raylene) estava se envolvendo com o namorado dela. Aduziu que a vítima Ronaldo contou à guarnição que flagrou a acusada saindo da sua casa com uma rede. Acrescentou que a ré estava armada com uma faca, a qual foi encontrada pelos próprios policiais durante a revista, enquanto a acusada estava sendo segurada pelos braços pelos populares"
.

A testemunha BRUNO DA SILVA CARNEIRO, policial militar, em juízo, relatou que “
a sua guarnição foi acionada por meio do interativo, com a informação de que a acusada havia furtado alguns objetos. Disse que quando chegaram ao local, a ré já tinha sido detida pela população e efetuaram a condução dela para a Delegacia. Afirmou que a denunciada dizia que apenas tinha ameaçado a moça (Raylene) porque ela estava se envolvendo com seu namorado. Aduziu que a acusada estava levando uma rede e uma sacola. Acrescentou que o pai da vítima contou que a sua filha estava chegando da escola, ocasião em que a acusada a abordou e tentou assaltá-la, usando uma faca, e depois saiu com os objetos”
.

Por sua vez, a testemunha AMARILDO PINHEIRO RODRIGUES, policial militar, em juízo, narrou que “
foram acionados com a notícia de que a acusada tentou subtrair o telefone celular de uma moça. Disse que quando chegaram no local, ela já estava detida, envolvida em outra situação criminosa. Aduziu que ela estava com uma rede. Contou que a denunciada teria ameaçado a vítima para pegar o celular dela. Afirmou que em relação à segunda vítima (Ronaldo), a acusada confessou que pegou uma rede da casa dele e disse que o fez porque ele estava devendo um programa para ela. Já a moça (Raylene), segundo a acusada, somente teria a ameaçado porque se envolveu com seu namorado”
.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição dos crimes cometidos, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado para os crimes cometidos, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, com valoração na proporção de 1/6 (um sexto) a 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/11/2025